Tribunal: TJBA
Processo: 8030363-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030363-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDAIR DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: 3R TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO.

Os embargos de declaração constituem recurso horizontal destinado a sanar vícios intrínsecos da decisão judicial, especificamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Configura erro material passível de correção através de embargos de declaração a evidente contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconhece a legitimidade da habilitação de herdeiros, e o dispositivo que nega provimento ao recurso.

A exigência de coerência interna entre os elementos estruturais da decisão judicial - relatório, fundamentação e dispositivo - impõe a correção quando o resultado proclamado do julgamento se encontra dissociado da motivação adotada.

Embargos acolhidos para correção de erro material no dispositivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030363-76.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ALDAIR DE SOUZA SANTOS e como embragado 3R TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e acolhê-los para correção de erro material, nos termos do voto da relatora.